Tribunal: TJBA
Processo: 0500833-30.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0500833-30.2017.8.05.0137 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: S. G. S. e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE MENOR PARA UNIDADE DE CARDIOPEDIATRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTORA DEFENDIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. TESE REJEITADA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421 DO STJ. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER e, no mérito NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença integralmente, nos termos do quanto exposto. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA